Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715341-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS JOSE AVERO GARCIA, DIAMARYS YITCELA SUAREZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 151067768, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Indenizatória por Erro Médico n. 0715224-42.2022.8.07.0018, proposta por DIAMARYS YITCELA SUAREZ e LUIS JOSE AVERO GARCIA, ora agravados. Na ocasião, o juízo redistribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos: [...] Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. Constitui ponto controvertido eventual nexo de causalidade entre o óbito do filho dos autores e o atendimento clínico prestado pelos profissionais do Hospital Regional de Taguatinga/DF, no dia 13/03/2022, data de internação da autora DIAMARYS YITCELA para a realização de parto. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Como se vê, o procedimento obstétrico questionado nos autos foi efetivado por agentes públicos. Portando, a parte ré dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados, uma vez que conhece todas as condutas médicas realizadas. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito do recém-nascido. Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. Sem prejuízo, ficam as partes intimadas a se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. (Grifos no original) O ora agravante, em suas razões recursais, sustenta que na decisão recorrida não há fundamentação específica adequada ao caso concreto e, por isso, o art. 373 do Código de Processo Civil – CPC não foi cumprido. Afirma que, no pronunciamento, não foram delimitados os fatos objetos de prova, o que, segundo ele, seria indispensável, sob pena de frustrar a sua defesa e de exigir que os profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS atribuam maior relevância a se eximir de qualquer culpa, em detrimento da saúde dos pacientes. Alega que [...] somente a parte autora pode, ao alegar ter sido vítima de erro médico, apontar onde teria sido a culpa em seu atendimento: a falta de exame ou remédio, o erro do diagnóstico, o mal tratamento recebido por servidores públicos etc. Defende que a simples presença do SUS no polo passivo da ação indenizatória não é suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso”, e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja aplicada a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, incisos I e II do CPC) ou, subsidiariamente, para que o juízo de origem “[...] fundamente, nos termos do artigo 373, § 2o, o porquê a autora, neste caso concreto, está sendo limitada em comprovar o eventual dano causado pelo DF em seu atendimento [...], ou, ainda, “[...] que seja determinada a inversão do ônus da prova como regra de instrução, ou seja, que a r. decisão hostilizada delimite quais são os fatos cujo ônus é atribuído ao Distrito Federal” (ID 46030312). Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à adequação da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. Inicialmente, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observo que, em suas razões, o agravante não trouxe qualquer justificativa para pleitear a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente Agravo. De outra banda, no que concerne à probabilidade do provimento recursal, é certo que a análise quanto à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de os agravados produzirem provas a respeito das questões controversas (art. 373, § 1o, CPC) é matéria que depende de apreciação aprofundada das particularidades do caso concreto, contidas na vasta documentação anexada aos autos de origem, providência incompatível com esta etapa processual de análise superficial. Nada obstante, ao menos em sede de cognição sumária, observo que, contrariamente ao alegado pelo agravante, os agravados parecem ter delimitado quais aspectos do ocorrido consideram erro médico, a exemplo da não realização de parto cesariano. Nesse aspecto, confiram-se trechos da petição inicial: Tendo em vista a truculência dos enfermeiros nas manobras realizadas para a retirada da criança e a recusa dos médicos em realizar a cesária, mesmo com a documentação da Sra. Diamarys Yitcela em mãos e sabendo que a criança se encontrava sentada no colo do útero, o requerente entrou com uma reclamação interna no hospital, reclamação essa que até então não teve resposta. [...] Tendo em vista que a todo momento o requerente solicitou a cesária da criança, que o estado de saúde do bebê antes do procedimento médico era estável e o Hospital tinha a todo momento a documentação informando da situação anterior da requerida e mesmo assim não optou pela cesária, os requerentes não veem outra opção senão a de buscar uma compensação judicial pelo dano sofrido que foi a perda de seu filho por imperícia médica. (ID origem 138185258 - Pág. 2 e 3) Não é o caso, entretanto, já que conforme exposto trata-se de parto feito de forma errada, pois desde o pré-natal estava comprovado que o bebê era saudável e que o procedimento adotado deveria ser o da cesariana, tendo em vista o histórico da Genitora, que teve parto anterior perdido, por haver a falta de dilatação do canal vaginal. (ID origem 138185258 - Pág. 3) Ademais, embora sem adentrar no acerto de seu conteúdo, verifico que o juízo de origem declinou as razões pelas quais optou pela redistribuição do ônus da prova no caso sob análise (art. 373, § 1o, CPC). Confira-se trecho da decisão recorrida: [...] Como se vê, o procedimento obstétrico questionado nos autos foi efetivado por agentes públicos. Portando, a parte ré dispõe de maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados, uma vez que conhece todas as condutas médicas realizadas. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito do recém-nascido. [...] Outrossim, há de se considerar que, em situações de erro médico ocorrido no SUS, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento semelhante ao da decisão recorrida quanto à hipossuficiência técnica do paciente e à maior facilidade para os prestadores do serviço produzirem provas, senão vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DE PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, ora agravante, seja pela constatação de hipossuficiência técnica da parte autora na produção probatória em ação indenizatória em que se pretende reparação por danos morais, por alegado erro médico cometido em hospital da rede pública distrital, seja pela maior facilidade do ente público na obtenção da prova do fato contrário, para a adequada solução da lide (CPC, art. 373, § 1o). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017." (AgInt no AREsp n. 1.707.152/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1684114, 07388773020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. SUPOSTA QUEDA DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ULTERIOR FALECIMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À CAUSA DA MORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento por meio da qual autores pretendem sua reparação civil por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir ao ente político distrital "o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito ou agravamento do sofrimento da mãe dos autores" (ID origem 125369489). 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. Registre-se que, na origem, se trata de ação de conhecimento na qual os autores, ora agravados, pleiteiam reparação civil por danos morais decorrentes de suposto defeito na prestação de serviço médico-hospitalar prestado pelos agentes em atuação em hospital público, que teria resultado no falecimento de sua genitora, ocorrido em 7/11/2020. 4. Considerando que o ponto controvertido a ser elucidado na origem consiste em verificar eventual falha no atendimento prestado à mãe dos agravados, "notadamente a partir da internação da paciente por COVID-19, bem como após a sua queda no leito de internação" (ID origem 125369489), não se vislumbra dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo probatório que lhe foi atribuído. 5. É que o agravante possui melhores condições de demonstrar, de forma técnica, que o atendimento médico-hospitalar prestado à paciente não contribuiu para o evento morte da genitora dos agravados, haja vista contar com acesso aos registros médicos relativos ao caso, bem como a outros documentos que eventualmente contenham registros dos procedimentos empregados na situação concreta, sem prejuízo da indicação dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento da agravada. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada que acertadamente determinou a inversão do ônus probatório, em estrita observância ao art. 373, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621486, 07197804420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, não é possível afirmar, neste momento processual, a probabilidade do provimento recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho os efeitos produzidos pela decisão recorrida. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a contagem em dobro, em virtude do patrocínio pela Defensoria Pública (art. 186, caput, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator